Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-48.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001165-48.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLA ATANAZIO DE LIMA COVRE, ARNALDO DE LIMA

APELADO: FLORISVALDO DAMASCENA SANTANA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SOARES SANTOS FILHO, PAULO DE TARSO MACHADO DE CARVALHO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. NECESSIDADE DE APROXIMAÇÃO DO EIXO OU DA LINHA DIVISÓRIA DA PISTA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 38, II, DO CTB. CONDUTOR QUE SE ENCONTRAVA NA FAIXA DA DIREITA. CONVERSÃO QUE INTERROMPEU O FLUXO DE VEÍCULOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CERTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MANOBRA SEM PERIGO PARA OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA QUE O SEGUEM. OFENSA AO ART. 34 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS EMERGENTES DEMONSTRADOS. DESPESAS COM RECOLHIMENTO E GUARDA DA MOTOCICLETA. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE INDICAM O AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. EXAME DE LESÕES CORPORAIS REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS. TRABALHADOR RURAL. QUANTUM FIXADO EM UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001165-48.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante GILVAN PEREIRA DOS SANTOS e como apelada FLORISVALDO DAMASCENA SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de ______________________ de 2022.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora